Tribunal: TJBA
Processo: 8146416-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-06
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146416-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDO SANTANA FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANA SANTOS DO CARMO FERREIRA

Advogado(s)
:
TARCISIO VITORIA ALMEIDA MELO, JADIAEL PINHEIRO DE FRANCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO EM AÇÃO DE FAMÍLIA. ENTREGA E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E RECUSA DA CREDORA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEGUNDO GRAU. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a transferência de propriedade e entrega de veículo individualizado em acordo judicial anteriormente homologado, fixando multa diária em caso de descumprimento, rejeitando o pleito indenizatório e condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. O julgamento antecipado do mérito foi proferido com fundamento na revelia e na prova documental constante dos autos.

3. Em sede recursal, sustenta-se nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a obrigação teria sido cumprida ou ao menos ofertada, havendo recusa injustificada da credora, além de se pleitear a improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se o julgamento antecipado do mérito, com fundamento na revelia, configurou cerceamento de defesa;

5. Estabelecer se é admissível, em grau recursal, a alegação de cumprimento da obrigação e recusa da credora quando tais matérias fáticas não foram deduzidas em contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 355, II, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando o réu é revel e produzem-se os efeitos da presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na inicial.

7. A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor, afastável apenas quando presentes as hipóteses do art. 345 do mesmo diploma, o que não se verifica no caso concreto.

8. A parte ré foi regularmente citada e permaneceu inerte no prazo legal, não apresentando contestação nem requerendo produção de provas, circunstância que tornou incontroversos os fatos constitutivos do direito alegado.
9. A prova documental acostada à inicial comprova a existência de acordo judicial homologado, no qual se estipulou a obrigação de transferir e entregar veículo devidamente individualizado, legitimando a procedência parcial do pedido.

10. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte deixa de exercer o contraditório no momento oportuno, pois a instrução probatória destina-se a dirimir controvérsias fáticas, inexistentes diante da ausência de impugnação específica.

11. O princípio da eventualidade impõe ao réu o dever de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, conforme art. 336 do CPC, operando-se a preclusão quanto às questões não suscitadas tempestivamente.

12. O art. 1.014 do CPC somente admite a apreciação, em apelação, de questões de fato não propostas no juízo inferior quando demonstrado motivo de força maior, inexistente na hipótese.

13. A alegação de cumprimento da obrigação ou de recusa injustificada da credora constitui inovação recursal, pois introduz matéria fática não submetida ao contraditório em primeiro grau, configurando supressão de instância.

14. A condenação imposta corresponde à obrigação assumida no acordo judicial, inexistindo prejuízo material ao devedor que afirma pretender cumprir exatamente o que foi determinado.

15. A multa cominatória fixada observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com limitação máxima previamente estabelecida, atendendo à finalidade de assegurar o resultado prático equivalente da obrigação.

16. A condenação em custas e honorários decorre do princípio da sucumbência, sendo cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

17. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8146416-40.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é Apelante GENIVALDO SANTANA FERREIRA e Apelada ADRIANA SANTOS DO CARMO FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente